Tribunal: TJSP
Processo: 2215305-45.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Decretação liminar de perdimento de bens – Inversão tumultuária do feito – Ocorrência – Provimento jurisdicional que se ambienta na prolação de sentença condenatória – Declaração da origem lícita dos bens prematuramente declarados perdidos – Descabimento – Erro ou abuso que, ainda que constatado, não enseja inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo –

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Decretação liminar de perdimento de bens – Inversão tumultuária do feito – Ocorrência – Provimento jurisdicional que se ambienta na prolação de sentença condenatória – Declaração da origem lícita dos bens prematuramente declarados perdidos – Descabimento – Erro ou abuso que, ainda que constatado, não enseja inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial
Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal,
em que é corrigente WELLIGTON JOSÉ MARTINS, é corrigido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à correição parcial, tão somente para que seja afastada a declaração
liminar de perdimento dos bens (R$298,00, depositados a fl. 110, dos autos digitais
da ação penal n° 1500530-11.2019.8.26.0180), sem prejuízo de reexame da matéria
em momento processual oportuno. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000
Corrigente: WELLIGTON JOSÉ MARTINS
Corrigido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 23.065
CORREIÇÃO PARCIAL DECRETAÇÃO LIMINAR DE
PERDIMENTO DE BENS – INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO
FEITO – OCORRÊNCIA – PROVIMENTO JURISDICIONAL
QUE SE AMBIENTA NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA – DECLARAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA
DOS BENS PREMATURAMENTE DECLARADOS PERDIDOS
– DESCABIMENTO – ERRO OU ABUSO QUE, AINDA QUE
CONSTATADO, NÃO ENSEJA INVERSÃO TUMULTUÁRIA
DOS ATOS E FÓRMULAS DA ORDEM LEGAL DO
PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de correição parcial interposta por
WELLINGTON JOSÉ MARTINS, com pedido liminar, apontando-se
como corrigido o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca
de
Espírito
Santo
do
Pinhal
(autos
n°
1500530-11.2019.8.26.0180).
Consta dos autos que:
"WELLINGTON JOSÉ MARTINS, devidamente
qualificado nos autos do processo em epígrafe,
1500530-11.2019.8.26.0180, que tramita pela r. 1a
Vara Criminal de Espírito Santo do Pinhal/SP, foi
denunciado como incurso no artigo 33 caput da Lei
no 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Importantíssimo ressaltar que a denúncia ainda não
foi recebida pela juíza, abrindo prazo para defesa
preliminar no prazo de 10 dias.
No despacho as fls. 125 a MM Juíza deferiu o
perdimento dos valores depositados as fls. 110, ou
seja o valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito
reais) nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.
A Lei não deixa dúvidas, os valores só poderão ser
alienados após o recebimento da denúncia, desde
que exista provas robustas que houve o crime, ou
seja, deverá a MM Juíza determinar o perdimento
dos valores após sentença" (fl. 02).
Aduz o corrigente a inversão teratológica dos
atos processuais, asseverando, ainda, a origem lícita do
numerário apreendido.
Liminarmente, pugna-se pela suspensão da
decisão recorrida até o final julgamento do presente feito.
No mérito, requer a procedência da presente
correição parcial.
O pedido liminar foi deferido nos termos da
decisão de fls. 28/31, para determinar a suspensão da ordem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000 -Voto no
4
perdimento do valor depositado em juízo indicado na r. decisão
copiada a fl. 26, até final julgamento deste feito.
O pedido de gratuidade deduzido a fls. 36/37,
foi deferido a fl. 40, item "1".
Informações prestadas pelo Douto Juízo
Corrigido a fls. 46/47.
O pedido de regularização do feito deduzido
pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça a fl. 171 foi deferido a
fl. 173.
Contraminuta do Ministério Público acostadas
a fls. 50/51, manifestando-se pelo provimento da correição
parcial.
A fls. 58/60 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo provimento
do recurso.
É o relatório.
A
correição
parcial,
nada
obstante
de
questionável recepção pela ordem constitucional vigente ante
sua previsão exclusivamente no âmbito regimental e na
legislação
estadual,
é
largamente
reconhecido
pela
jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo como
meio procedimental destinado às hipóteses em que há erro na
presidência do processo penal, ou abuso em sua condução, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000 -Voto no
5
importe tumulto processual a ser sanado por órgão jurisdicional
hierarquicamente superior.
Confira-se:
“A correição presta-se ao ataque às decisões ou
despachos dos Juízos não impugnáveis por outro
recurso e que representem 'erro ou abuso', de que
resulte a 'inversão tumultuária dos atos e fórmulas
da ordem legal do processo'. Destina-se, portanto, a
corrigir 'error in procedendo' e não o 'error in
judicando'”1.
Especificamente em relação à parte corrigente,
a via recursal exsurge do disposto no art. 32, da Lei n° 8.625, de
12 de fevereiro de 1.993 e da garantia jusfundamental à paridade
de armas que assiste aos litigantes no processo judicial (art. 5°,
inciso LV, da Constituição Federal).
Na espécie, o que se verifica é o manejo da
correição visando ao afastamento da decretação liminar do
perdimento de bens e à declaração da licitude de sua origem.
I – A declaração da licitude dos bens
apreendidos é questão que transborda dos estreitos limites de
cabimento da via procedimental eleita.
1 Grinover, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
257.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Com efeito, ainda que se constatasse, de plano,
a existência de "erro ou abuso" a ser coibido, do sustentado
equívoco acerca da licitude da origem do bem não resulta
"inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo"
que autorize a impugnação ora veiculada.
II – No remanescente, há que se prover a
pretensão recursal.
Nos termos do art. 63, da Lei n° 11.343, de 23
de agosto de 2.006:
Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá
sobre:
I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor
apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; e
II - o levantamento dos valores depositados em
conta remunerada e a liberação dos bens utilizados
nos termos do art. 62.
É da literalidade do dispositivo em comento
que o momento processual da declaração da perda dos valores
depositados em Juízo é após a prolação de sentença.
Mostra-se,
portanto,
prematura
a
determinação vergastada, razão pela qual o afastamento de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000 -Voto no
7
decretação liminar deve ser afastada, sem prejuízo de oportuna
apreciação da matéria.
Neste sentido, ademais, são as ponderações
tecidas pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça:
"É somente na sentença que o Juiz decidirá sobre a
perda dos bens apreendidos, não na fase do artigo
55 da Lei 11.343/06.
A bem da verdade, o MM. Juízo Corrigido deveria
ter determinado a aplicação do disposto no § 2o do
artigo 62 da Lei 11.343/06, que trata da apreensão
de valores, representados por moeda nacional,
moeda estrangeira e cheques, e determinam a
imediata comunicação pela autoridade policial ao
Ministério Público, que requererá o depósito em
conta judicial, convertendo-se a moeda estrangeira
em nacional, compensando-se os cheques e juntando-
se aos autos a respectiva guia.
Trata-se de medida acautelatória, que visa garantir
a aplicação do instituto do perdimento de bens,
como efeito da sentença penal condenatória, nas
hipóteses de crimes tratados na Lei de Drogas.
A declaração de perdimento, por sua vez, é efeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000 -Voto no
8
sentença penal condenatória, tal qual estabelece o
disposto no art. 91, inciso II, alínea b, do Código
Penal" (fls. 59/60).
Nestes termos, conforme requerido pela
corrigente e na forma como bem ponderado pelo Ministério
Público e Douta Procuradoria-Geral de Justiça, constata-se que a
r. decisão vergastada merece reparo, tão somente para que seja
afastada a declaração liminar de perdimento dos bens (R$298,00
depositados a fl. 110, dos autos digitais da ação penal n°
1500530-11.2019.8.26.0180), sem prejuízo de reexame da matéria
em momento processual oportuno.
A presente decisão não constitui óbice à
decretação de quaisquer medidas cautelares reais que entenda o
Juízo Corrigente cabíveis, inclusive sobre os mesmos valores
objeto do perdimento ora afastado.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
correição parcial, tão somente para que seja afastada a declaração
liminar de perdimento dos bens (R$298,00, depositados a fl. 110,
dos autos digitais da ação penal n° 1500530-11.2019.8.26.0180),
sem prejuízo de reexame da matéria em momento processual
oportuno.
AMARO THOMÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2215305-45.2019.8.26.0000 -Voto no
9
RELATOR